Tribunal: STF
Processo: RE 131129
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-09-24
Data de publicação: 1991-09-24

Ementa:
EMPRESTIMOS  BANCARIOS.  PRODUTORES  RURAIS.  BENEFICIO   DA
AUSÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA,  PREVISTO  NO  ART.  47  DO  ADCT/88.
PAGAMENTO POR CONSIGNAÇÃO.
         De considerar-se evitada a  decadencia  pelo  despacho  que,
dentro do prazo do paragrafo 3., inciso I, do mencionado  dispositivo
constitucional, ordenou a citação, como previsto no art. 220 c/c art.
219 e paragrafos, do CPC.
         Recurso não conhecido.